Tribunal: TJBA
Processo: 8011244-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011244-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Cartão de crédito.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
Nos casos em que o consumidor vem a juízo alegando o desconhecimento a respeito do débito,

i
ncumbe
ao fornecedor
a apresentação de documentação hábil a comprovar a regular contratação pelo consumidor, bem como a existência de débito legítimo capaz de justificar a negativação do seu nome.
Nesse contexto, o
apelado comprovou a legitimidade
da inscrição

com a exibição
da assinatura digital
e
biometria facial
apresentados no ato da contratação,

bem como pelas
faturas de consumo,
a afastar
a alegação de desconhecimento
a respeito da avença
.
Outrossim, o recorrido trouxe aos autos termo de cessão que comprova que o débito lhe foi transferido pelo credor original. A ausência de notificação de cessão de crédito não implica na inexistência da dívida, tampouco afasta a sua exigibilidade, sendo que a comunicação prevista no art. 290 do CC possui apenas a finalidade de informar o devedor acerca da nova titularidade do crédito, para fins de eventual pagamento de boa-fé.
Comprovada a origem do débito e a legalidade da cobrança, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita a ensejar indenização por danos morais. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou conduta maliciosa, não se configurando pelo simples exercício do direito de ação para questionar débito alegadamente desconhecido.

Apelação Cível parcialmente provida apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8011244-29.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALINE DA CONCEI
ÇÃ
O LIMA
e como apelado
RDC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
ao recurso de apelação.